Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712635-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDINALVA JANAYNE FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, constato que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na instância de origem em decisão posterior a que desafiou o presente agravo de instrumento. Assim, para o conhecimento do presente recurso é imprescindível o recolhimento do preparo, para o qual concedo ao recorrente o prazo de 10 (dias). No mesmo prazo, esclareça o recorrente o pedido liminar visto que o explicitado na peça recursal "determinar, de pronto, que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual" independe de apreciação judicial, posto que a regra geral é a não atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se. Brasília/DF, de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora